Tribunal: TJBA
Processo: 8058321-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058321-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA

Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DE VANTAGEM PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 41 DO STF. INAPLICABILIDADE DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA A SERVIDORES ATIVOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou segurança pleiteada por servidor público municipal aposentado, o qual buscava o reajuste da vantagem pessoal denominada “Estabilidade Econômica” com base em alterações na tabela de Função de Confiança previstas em leis municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar prova documental relativa a servidor paradigma ativo; (ii) estabelecer se houve erro material ou contradição na aplicação do Tema 41 do STF quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório; (iii) determinar se há omissão quanto ao dever de fundamentação e necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a prova documental apresentada, atribuindo-lhe valor jurídico diverso do pretendido, afastando a alegação de omissão ou contradição.

A decisão afirma que a existência de servidor ativo com vantagem reajustada não caracteriza reajuste geral extensível a inativos, pois o paradigma aplicável é a revisão geral do funcionalismo.

O julgado aplica corretamente o Tema 41 do STF ao reconhecer a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de cálculo de remuneração, admitindo alterações decorrentes de reestruturações de carreira.

A ausência de lei específica de desvinculação não gera direito à vinculação permanente da vantagem aos parâmetros dos servidores ativos.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, não sendo exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento pode ser considerado atendido de forma implícita ou ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8058321-34.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA
e, como embargado,
MUNICIPIO DE SALVADOR.

AC
ORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)